Tribunal: TJBA
Processo: 8005132-22.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005132-22.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: GREGSON CAIQUE DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELA MAYARA NUNES PIONORIO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO FUNDADA EM CONTENÇÃO DE DESPESAS. POSTERIOR CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM POSIÇÃO INFERIOR PARA A MESMA FUNÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Gregson Caique da Silva, anulando o Decreto nº 17/2025 no ponto em que rescindiu seu contrato temporário de Condutor Socorrista e determinando sua recontratação pelo prazo mínimo de um ano, com regularização das verbas devidas até a dispensa, indeferido o pagamento pelo período não trabalhado. O impetrante havia sido aprovado em 5º lugar no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 002/2024, teve o contrato rescindido sob justificativa de contenção de despesas e, menos de dois meses depois, foram convocados candidatos classificados em 6º, 7º e 8º lugares para a mesma função e com idêntica remuneração.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral de contrato temporário fundada em necessidade de contenção de despesas quando, logo após o desligamento do contratado, a Administração convoca candidatos classificados em posições inferiores para exercer a mesma função temporária.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é via adequada quando a ilegalidade apontada puder ser demonstrada por prova pré-constituída. No caso, a controvérsia é aferível por documentos oficiais, especialmente a homologação do processo seletivo, o decreto de rescisão contratual e o decreto posterior de convocação de candidatos em classificação inferior.

4.
Pela Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo fica vinculada à existência, veracidade e coerência dos motivos declarados pela Administração. A posterior convocação de candidatos para a mesma função enfraquece a justificativa de contenção de despesas utilizada para rescindir o contrato do impetrante.

5.
A Administração Pública, ao dispensar candidato aprovado em melhor colocação e convocar candidatos em posições inferiores para a mesma função, viola a ordem classificatória, a impessoalidade e a isonomia, configurando preterição arbitrária.

6.
Comprovadas a persistência da necessidade do serviço e a convocação de candidatos em classificação inferior, resta caracterizado o direito líquido e certo do impetrante à manutenção ou recontratação na função temporária, observada sua ordem de classificação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É inválido o ato administrativo que rescinde contrato temporário sob fundamento de contenção de despesas quando a Administração, em curto intervalo de tempo, convoca candidatos em classificação inferior para a mesma função. 2. A contratação de candidatos classificados em posições inferiores, em detrimento de candidato anteriormente contratado e melhor classificado no mesmo processo seletivo, configura preterição arbitrária e viola os princípios da impessoalidade e da isonomia.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005132-22.2025.8.05.0191,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO,
e como Apelado,
GREGSON CAIQUE DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça